Tribunal: CARF
Processo: 10880.995865/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995865/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CAPRICORNIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp pelo sujeito
passivo, cabível a apreciação pelo órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja
quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado para fins de seu
reconhecimento por parte da autoridade tributária, seja quanto ao débito
declarado em sede de DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.268, de 14 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.995863/2012-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995865/2012-85
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995865/2012-85

Trata-se de Declaração de Compensação, analisada em sede de Despacho
Decisório, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado, por se ter verificado que o alegado pagamento indevido ou a maior houvera
sido integralmente utilizado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos.
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado Acórdão
da DRJ, onde se julgou improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância
encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DÉBITO CONFESSADO EM DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO. DÉBITO EXTINTO. NECESSÁRIO NOVO PER/DCOMP
PARA RECUPERAR PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO ERRO DE
FATO IMPRESCINDÍVEL.
Na hipótese do débito confessado em Dcomp, cuja compensação não foi homologada,
sido extinto, não há mais a possibilidade da revisão (retificação) de ofício do débito
confessado, porém, há ainda o recurso final de se pedir restituição (ou compensação) do
valor pago, desde que seja comprovado o erro de fato no preenchimento dessa
declaração. Na espécie não houve a necessária comprovação do erro de fato.
4. Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte já havia apresentado
Recurso Voluntário e anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão
recorrida, em breve síntese:
a) Reprisa toda a argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade já aqui relatada;
b) Apresenta como elementos de prova adicionais: b.1) Excerto do Livro Razão,
contendo as contas de provisão de IRPJ e CSLL a pagar, para o 1o. Trimestre de 2009; b.2)
Balancetes de Verificação referentes a este trimestre, acompanhados, ainda, de b.3) planilha
demonstrando o cálculo de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) a
pagar finalmente apurado;
c) Assim, requer que seja o conhecido e provido o Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente
na quantia de R$ 318.160,16, a título de pagamento indevido ao a maior de IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do primeiro trimestre de 2009, bem como para
homologar a compensação declarada pela Recorrente.
É o relatório.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995865/2012-85

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2016 (cf. e-fl. 243), a
contribuinte já havia apresentado, em 18/01/2016 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls.
173 a 184 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIPJ
6. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
7. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelos art. 77 SRF no. 900, de 2008, vigente à
época de transmissão da DComp e pelos arts. 87 e seguintes da Instrução Normativa SRF no.
1.300, de 2012, vigente à época da protocolização da manifestação de inconformidade em tela.
todas editadas com fulcro na prerrogativa estabelecida pelo art. 74, § 14 da Lei no. 9.430, de
1996). Caso se estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em
possibilidade de análise do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a
improcedência do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pela correspondente retificação de DIPJ e
DCTF, de forma a que, afastado tal erro, surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação além da retificação
da DCTF e DIPJ respectivas), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos
autos, a negativa de homologação decorreu de erro de fato contribuinte quando do
preenchimento da DComp, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou utilizar tenha
em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995865/2012-85

8. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie em sede recursal o
mérito do pleito da Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e
reconhecimento de tal direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da
verdade material, é, também, respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de
2015, ao ali a autoridade tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da
autoridade julgadora de 1a. instância (ainda que a DCTF tenha sido retificada) quanto também a
revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora, posterior à apreciação desta instância
julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via petição e não tenha sido previamente
analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse
caso, a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre
convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à
manifestação de inconformidade, não tendo que se falar no procedimento
descrito no item anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF
previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito
passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando cabível,
como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ,
em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após
a conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda
que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que
não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de
erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos
Federais - Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a
não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento
de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em
função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta
SRF/PGFN n° 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995865/2012-85

administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art.
9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
(...)”
9. Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise, entendo se
estar diante de tal hipótese de ocorrência de erro de fato, uma vez que a apuração de montante
devido a título de IRPJ no valor de R$ 105.514,24 (para o trimestre de apuração encerrado em
março de 2009), explicitado pela Recorrente consoante demonstrativo de e-fl. 236, é corroborada
pelos seguintes elementos probatórios:
a) DIPJ 2010, entregue em 30/07/2010, de e-fls. 41 a 53, em especial consoante
ficha de e-fl. 44;
b) DCTF retificadora, entregue em 01/03/2011, de e-fls. 54 a 57, em especial e-fl.
57;
c) Comprovante de Recolhimento de e-fl. 63;
c) Excerto do Livro Razão da Recorrente, de e-fl. 215, onde se verifica a
contabilização das provisões para IRPJ e CSLL a pagar, consistentes com a nova apuração
constante de e-fl. 236.
d) Balancetes de e-fls. 216 a 235, onde, pela diferença entre as rubricas 3.1 e 3.2,
a partir de valores constantes de e-fls. 228/229, pode-se atingir a base de cálculo do tributo
(Lucro Líquido antes da dedução de IRPJ e CSLL) expressa na planilha de e-fl. 236, para o
período de apuração encerrado em março de 2009.
10. Quanto a tais elementos de prova, de se ressaltar: a) o entendimento deste
relator, no sentido da escrituração contábil fazer prova a favor do sujeito passivo, consoante
expressa disposição do art. 923 do RIR/99, citado pela Recorrente e b) que as retificações
realizadas em sede de DIPJ e DCTF, com consequente desconstituição da confissão de débitos
constantes da DCTF original, deram-se em momentos ainda distantes do fim do prazo
decadencial para fins de eventual lançamento de ofício pela autoridade tributária (que se
extinguiria em 31/03/2014) e, ainda, que c) os balancetes de e-fl. 216 a 235, em meu entender,
suprem o demandado pela autoridade julgadora de 1a, instância no item 22 de seu voto de e-fl.
169, restando aceitos como prova com fulcro na exceção contida no art. 16, §4o, “c” do Decreto
no. 70.235, de 1972, verbis:
Acórdão recorrido (e-fl. 168)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995865/2012-85

“(...)
22. Esta enorme diferença na apuração da base de cálculo do IRPJ não resta
comprovada nos autos por registros contábeis do contribuinte, vez que ele carreou tão
somente cópia do Razão das contas relativas à retenção do imposto. Se o imposto
devido fosse equivalente e a diferença decorresse apenas de erro na dedução do
IRRF, a cópia do Razão trazida seria suficiente para a comprovação do
cometimento de erro de fato no preenchimento da Dcomp. Mas a diferença
primordial está na determinação da base de cálculo do tributo. (grifei)
(...)”
11. Assim, diante do exposto, considero comprovado o erro de preenchimento da
Dcomp, devendo-se dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório alegado, no
montante de R$ 178.105,26, oriundo de pagamento a maior ou indevido de IRPJ, contido no
pagamento de e-fl. 63 dos presentes autos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório alegado, no montante de R$ 178.105,26, oriundo de pagamento a
maior ou indevido de IRPJ, contido no pagamento de e-fl. 63 dos presentes autos.
Os débitos constantes da DComp no. 35786.06064.190711.1.3.04-4200, de e-fls.
02 a 06, deverão ser compensados até o limite do direito creditório aqui reconhecido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital